Tribunal: STF
Processo: Rcl 53939
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação contra acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, processo 0000458-88.2021.8.16.0186, que teria violado o Enunciado Vinculante 4. 



    Na inicial, o município de Ampére expõe o seguinte contexto fático (fls. 2-3):



    Ajuizou a Reclamada AÇÃO DE COBRANÇA autos nº 0000458-88.2021.8.16.0186, objetivando a cobrança do pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo o vencimento efetivo do servidor, e as consequentes diferenças salariais dos últimos cinco anos. 



    O douto Magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo como devido o pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo o vencimento efetivo do servidor, independente da fundamentação em sede de contestação acerca da impossibilidade de o judiciário atuar como legislador positivo, afirmando que o artigo 2º. do Decreto Municipal n. 001/1998 é inconstitucional, por prever o salário mínimo como base de cálculo da vantagem; é ilegal, devendo-se, portanto, utilizar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade nos exatos termos do art. 69 da Lei nº 495/90 do município de Ampére, em razão do efeito repristinatório decorrente da declaração de inconstitucionalidade da norma posterior.



    Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do decisum, e sua total improcedência, o qual lhe foi negado provimento, mantendo a sentença, nos exatos termos da fundamentação.



    Assim, e diante de todo o exposto, viu-se o Reclamante obrigado a interpor a Presente Reclamação Constitucional, tendo em vista tratar-se de uma questão de JUSTIÇA.



    Na sequência, apresenta as seguintes alegações de direito (fls. 5-6):



    Nos termos do art. 7º, XXII, da Constituição Federal, o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, deverá ser pago na forma da lei, se tratando de servidores municipais, na forma da Lei Municipal.



    Com efeito, diante do não reconhecimento da vigência do decreto 001/98, devem ser validadas as disposições da Lei Municipal 1.807 de 13 de março de 2018, que dispõe sobre o Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ampére, Estado do Paraná e dá outras providências, e entrou em vigor na data de sua publicação em 13 de março de 2018. 



    Em 13 de março de 2018, o Estatuto do Servidor passou a ter nova redação, através da Lei nº 1.807, que disciplinou então em seus artigos 69 e 72, as disposições referentes ao adicional de insalubridade, fixando na própria lei os percentuais e a base de cálculo sobre o salário mínimo 



    (...)



    Portanto, a respeitável decisão de primeiro grau ao julgar procedente o pedido do Reclamado, incorreu em usurpação de competência ao substituir o indexador do adicional de insalubridade (vencimento do cargo), pois, mesmo que se reconheça a inconstitucionalidade do dispositivo ou não reconheça a vigência da nova redação do art. 69 da Lei Municipal 495/1990 dada pela Lei Municipal 1.807 de 13 de março de 2018, no seu art. 72, é de se aguardar a alteração do mesmo através do devido processo legislativo.



    (...)



    Nesse sentido, o poder Judiciário estaria se imiscuindo em matéria que não é de sua competência, em ofensa ao princípio da separação dos poderes, haja vista que sua atribuição constitucional é exatamente fazer cumprir a lei e a todos que se sentirem lesados é garantido o acesso à jurisdição.



    Ao final, requer a procedência da presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Juiz relator da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJPR, processo nº 0000471-87.2021.8.16.0186, para afastar qualquer possibilidade de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade (fl. 25).



     É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná, os atos do processo encontram-se em tramitação. 



    O paradigma indicado é a Súmula Vinculante 4, que tem o seguinte teor:



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Importante ressaltar que o propósito desta CORTE, ao editar a Súmula Vinculante 4, foi vedar a concessão de aumento remuneratório automático atrelado a futuros reajustes do salário-mínimo, pois sua utilização como indexador é constitucionalmente proibida, conforme previsto no art. 7º, IV, da CF/88. Destaco, o precedente RE 565.714, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, que deu origem ao parâmetro de controle invocado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento (RE 565714, Relator Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 7/11/2008).



    Na presente hipótese, assiste razão ao município reclamante. 



    O ato impugnado refere-se ao acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, que manteve o entendimento da sentença, fixando o vencimento do cargo efetivo do servidor municipal como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade. Transcrevo, a seguir a ementa do acórdão atacado (doc. 17):



    DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE AMPÉRE. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VENCIMENTO BÁSICO DO SERVIDOR. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. APLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. RECÁLCULO DO ADICIONAL DEVIDO. VERBA QUE PRESSUPÕE A EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR AOS AGENTES INSALUBRES. REFLEXOS EM 13° SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. 



    Observa-se que o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 2° do Decreto n.º 001/98 do Município de Ampére, que estabeleceu o seguinte:



    Art. 2° - O Adicional de Insalubridade incidirá sobre o Salário Mínimo Constitucional de acordo com a Lei nº 6.514/77 e Portaria Ministerial nº 3.214/78, enquanto que o Adicional de Periculosidade incidirá sobre os vencimentos-base do servidor.



    Para tanto, a autoridade reclamada baseou sua decisão de afastamento da legislação local ao fundamento de inconstitucionalidade do dispositivo acima citado. Consta do ato reclamado (doc. 17, fl. 2 )



    Restou incontroverso nos autos, portanto, que a municipalidade utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, cuja hipótese encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7°, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim:



    (...)



    Ademais, a Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição da República Federativa do Brasil, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial.



    Portanto, é imperiosa a declaração de inconstitucionalidade do artigo 2° do Decreto n.º 001/98 do Município de Ampére, da qual decorre o efeito repristinatório, restabelecendo-se a redação do artigo 69 da Lei Municipal n.º 495/90, a qual determina o cálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



     



    Nessas circunstâncias, há clara violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário, que não possui função legiferante, atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Principio da Separação dos Poderes. 



    Por elucidativo, vale destacar trecho da decisão do Min. GILMAR MENDES sobre o tema, ao deferir o pedido de medida cautelar formulado na Rcl 6.266: Com efeito, no julgamento que deu origem à mencionada Súmula Vinculante nº 4 (RE 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Sessão de 30.4.2008 - Informativo nº 510/STF), esta Corte entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculados com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as TURMAS desta CORTE:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento. (Rcl 39952 AgR, Relator ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/3/2021).



    Ementa: RECLAMAÇÃO – ALEGADA TRANSGRESSÃO AO TEOR DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04/STF – DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO) – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. (Rcl 41284, Relator CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 15/10/2020).



    Ressalto, ainda, a seguinte decisão monocrática, envolvendo o mesmo município reclamante, em caso análogo: Rcl. 52.141, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/3/2022. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o acórdão reclamado.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente